Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - DA CORREÇÃO MONETÁRIA Pende de análise a petição de ID: 22004482, na qual o Distrito Federal postula a aplicação da TR aos cálculos dos substituídos que prosseguem na execução. Pois bem. Na apreciação dos autos, verifica-se que, diante da possibilidade de alteração do índice de correção monetária em decorrência dos julgamentos do RE 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, a suspensão do feito foi determinada até a definição da controvérsia jurídica para evitar o pagamento de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores (ID: 9893549). A imprescindibilidade da suspensão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID: 9893601). Os substituídos que buscaram prosseguir apresentaram renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (IDs: 9893593 - Pág. 2 e 9893603). Finalizado o julgamento do RE 870.947/SE, o exequente requereu o prosseguimento do feito (ID: 13121842). Instado, o Distrito Federal informou que “não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente” (ID: 13432123 - Pág. 1). No ID: 15802347 - Pág. 2, foi definido o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Caso não se utilize o IPCA-e na atualização dos valores, a decisão que determinou a suspensão do feito será inócua. Ademais, não há razão para que os credores aguardassem a solução de controvérsia jurídica que a eles não fosse aplicada. Registro ainda que a correção monetária encerra matéria de ordem pública, a qual é de trato sucessivo, ou seja, renova-se no tempo, e não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR. Ademais, os cálculos sequer foram homologados, inexistindo, portanto, ofensa à coisa julgada (artigos 502 e 507 do CPC), devendo a execução dos valores seguir o entendimento vinculante do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905). A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que, recentemente, foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse quadro, a correção monetária de débitos nas execuções contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento que deve passar a incidir o IPCA-E. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (RUTE ARAUJO SANTOS) Verifica-se que na petição de ID: 9893465, o exequente pediu o reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada quanto à servidora RUTE ARAUJO SANTOS. O exequente informa que a servidora figurou como substituída processual na Ação n.1998.00.2.000878-3, com o mesmo objeto da presente execução. É o caso, portanto, de extinguir parcialmente a execução. Ante o exposto, julgo parcialmente extinta a execução quanto à substituída RUTE ARAUJO SANTOS, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 13 (treze) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente (SINDIRETA/DF) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/13 do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação. III- DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Há notícia nos autos de que não foram opostos embargos à execução (ID: 9893425); verifica-se também que foi indeferida a exceção de pré-executividade (ID: 9893345). Inexistindo incidentes ou recursos pendentes de análise, REMETAM-SE OS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL para a elaboração dos cálculos referentes a AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR (de cujus), CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, DAMIANA TEREZA DE SOUZA, EDA SILVA SEABRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Atente-se aos limites da execução. O período limita-se até dezembro de 2002 para EDUARDO FRANCISCO PEREIRA e SILVIA MARIA ARRUDA; até julho de 2001 para GERALDO DANTAS DOS SANTOS; e até junho de 2001 para SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA (ID: 9893303 e 9893342). Deve-se excluir ainda as parcelas de dezembro de 1998 a abril de 2002 do servidor AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, haja vista o seu falecimento ocorrido em 31/10/1998 (ID: 9893465 - Pág. 1). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os honorários da execução, arbitrados no ID: 34376098, incidem também sobre os créditos dos servidores anuentes - LIZANDRO AERSON DA SILVA (ID: 32326919 - Pág. 1); HELENA COBO ARRAIS (ID: 32326918 - Pág. 1); HELENO ANTONIO DA SILVA (ID: 19192182 - Pág. 1, retificado no ID: 29401714). Para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios dos anuentes. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador